Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-88.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DE 30%. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. RECURSO REPETITIVO. TESE FIRMADA PELO STJ. TEMA 1085. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O débito das parcelas consignadas em contracheque obedece ao limite legal de 30% (trinta por cento), nos termos da legislação própria.

2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085).

3. Compete ao magistrado analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação casuística, observando as peculiaridades e circunstância de cada processo, entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial.

4. O empréstimo para desconto em conta corrente do funcionário público não deve ser limitado quando não se tratar de comprometimento do mínimo existencial e da dignidade humana, uma vez que o valor restante atende às necessidades de sua subsistência. A redução de certo padrão de vida é consequência das próprias escolhas do devedor dentro do parâmetro da autonomia da vontade privada.

5. Apelação conhecida e não provida.